Tribunal: TJDFT
Processo: 0711521-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711521-28.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRICIA BEATRIZ BEUTEL SEMENZATO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível (ID 18784199) interposta por PATRICIA BEATRIZ BEUTEL SEMENZATO contra BANCO DO BRASIL S.A. em face da Sentença (ID 67051747) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC. Nas razões de Apelação, a parte Autora repisa o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça outrora indeferido pelo Juízo a quo (ID 18784169). Incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido, principalmente quando há nos autos elementos que, a priori, demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, o que no caso em questão se revela no documento de ID 18784165 (contracheque). Desta forma, intime-se a Apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos comprovantes de renda, tais quais imposto de renda, carteira de trabalho, contracheque, extratos bancários, balancete de empresa, DECORE e outros documentos que corroborem a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de outubro de 2023 11:17:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador